Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-55.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

VANDERLEI RECK

EMBARGADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

-

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO EM DETRIMENTO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL – RECURSO PROVIDO - REDUTORES DO INDÉBITO A SEREM CONTABILIZADOS – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença acerca da matéria defensiva, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública, podendo o
juiz, de ofício, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com decisão exequenda.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s): VANDERLEI RECK

EMBARGADO(s): BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos
VANDERLEI RECK
em face do v. acórdão de ID. n. 158865160, o qual
conheceu o mérito
do Agravo Interno interposto pelo banco embargado, e lhe deu
parcial provimento
para determinar a realização de novos cálculos pelo contador do juízo, levando em conta as seguintes considerações: (i) que os lançamentos efetivados nos extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais sob a rubrica “
Devolução-Lei Federal 8.088/90
” em 10.09.1990, sendo Cr$150.439,71 na
Cédula n. 88/00124-5
e Cr$673.539,23 na
Cédula n. 89/00118-4
– não sejam contabilizados como parte do pagamento pela parte exequente, mas como “estorno parcial” implementado pelo próprio banco executado; e (ii) que sobre a verba honorária de R$2.000,00, fixada equitativamente pela sentença seja corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora legais somente a partir do trânsito em julgado da sentença sob cumprimento.

Inconformado, sustenta o embargante que o acórdão embargado padece de omissão.

Sustenta que embora não discorde da decisão colegiada quanto ao mérito, haja vista que de fato a “Devolução-Lei Federal 8.088/90” foi um desconto ofertado pelo banco, certo é que tal questão não pode ser arguida a qualquer tempo, sob pena de atrapalhar a marcha processual.

Alega que esta falha do banco em levantar a questão que lhe favorecia no tempo hábil, vai acarretar no refazimento do laudo pericial e atraso de 4 (quatro) anos de tramitação processual.

Aduz não se pode admitir que a desídia do embargado em arguir a tese que lhe favorecia em tempo hábil, venha, agora, beneficiá-lo já que a liquidação de sentença começou no ano de 2019 e terá de voltar ao seu início.

Assevera, ainda, que além de suprimir a instância,
a questão relativa à possibilidade de se contabilizar o lançamento nominado como “
Devolução-Lei Federal 8.088/90
” implica em preclusão, nos termos do inciso VII do §1o do art.525 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 165249665, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso concreto, a motivação exposta no julgado fala por si só, não havendo nenhuma dúvida acerca de qualquer questão que tenha deixado de ser dirimida.

Senão vejamos:

“[...]

Apesar dos cálculos do contador do juízo apurarem um
quantum
repetível de R$1.190.355,38, o laudo apresentado pelo banco executado apontou um montante de R$630.535,90, o qual acabou sendo homologado.

Aliás, ao acolher a impugnação do banco, o magistrado singular assim consignou:

‘ [...]

Feitas as considerações acima, passo a analisar a impugnação aos cálculos do contador judicial apresentada pela parte requerida às fls. 462/467, devendo ser registrado, desde já, que merece acolhimento.

Isso porque,
o contador judicial procedeu com o recálculo da operação desde março de 1990 até o efetivo pagamento, tendo apurado o valor pago a maior pela parte autora
, sendo que
conforme acórdão
acima, a
parte requerida foi condenada a restituir
somente
a diferença entre o índice de correção cobrado
em março de 1990
de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% correspondente à variação do BTNF também de março de 1990
.

Diante disso, entendo que o cálculo de fls. 465-verso/467 representa a correta aplicação do que restou determinado nos acórdãos.

Ante o exposto, acolho a impugnação ao cálculo do contador judicial de fls. 462/465 e, por consequência, homologo o cálculo de fls.465-verso/467.’
(ID. n. 86689493 - Pág. 2 – gr. n.)

Nas razões de seu Agravo de Instrumento alegou o exequente que o cálculo do
quantum
exequendo não deve considerar apenas a diferença entre o índice de correção aplicável e o efetivamente aplicado especificamente no mês de março de 1990 sobre o valor das cédulas – como pretendia o banco executado –, mas sim o valor que efetivamente pagou a maior em cada cédula quando da efetiva quitação.

Em decisão colegiada, por unanimidade, esta Segunda Câmara acompanhou o Voto da d. relatora para o fim de homologar os cálculos do contador do juízo, sob o seguinte fundamento.

‘[...]

Da leitura do laudo apresentado pelo Agravado, depreende-se que utilizou o seguinte raciocínio: apurou a diferença de correção em abril de 1990, subtraindo o saldo de correção com o percentual de 84,32% do saldo apurado com a aplicação do percentual de 41,28%
.

Contudo, em abril de 1990 ocorreu somente o lançamento da correção monetária no extrato, não o pagamento do contrato.

Consequentemente, o cálculo do banco apurou valores a partir da diferença de lançamento de correção monetária e não do real valor pago.

A apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991.

Isso porque, a correção que majorou indevidamente a dívida em 43,04% em abril de 1990, teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida
.

Depreende-se, com isso, que o cálculo apresentado pelo Banco Agravado não reflete o real valor que foi desembolsado pelo autor, ao passo que o cálculo da Contadoria Judicial consegue apurar o real valor pago a maior, pois refaz toda a operação até sua efetiva quitação
.’
(ID. n. 96037482 - Pág. 5/6)

Contra tal acórdão o banco executado opôs os embargos declaratórios de ID. n. 97330470, os quais foram
rejeitados monocraticamente
pela d. Relatora, em decisão de ID. n. 97704956, sob o fundamento de que
‘não há vício a ser sanado no voto objeto da embargabilidade, uma vez que foi preciso ao se pronunciar sobre o cálculo apresentado pelo Banco Embargante, o qual não reflete o real valor que foi desembolsado pelo Autor/Embargado, de modo que deve ser prestigiado o cálculo feito pela Contadoria Judicial que refez toda a operação até sua efetiva quitação.’
(ID. n. 97704956 - Pág. 3).

O banco executado interpôs, então, o Agravo Interno de ID. n. 101193474 contra essa decisão monocrática, objetivando pontuar o que, em seu entender, teria havido alguns equívocos do cálculo da Contadoria do juízo, com possível violação da coisa julgada, especialmente em relação aos honorários e em relação a algumas devoluções sobre o saldo devedor das Cédulas que não foram devidamente consideradas pelo contador do juízo.

Mencionado recurso, todavia, não foi sequer conhecido, também de forma monocrática, conforme decisão de ID. n. 104532494.

É, pois, contra essa nova decisão unipessoal que o banco executado interpôs o segundo recurso de Agravo Interno, de ID. n. 108222477, voltando a questionar:

(i) o fato de o laudo do contador do juízo ter computado nos cálculos da
Cédula n. 88/00124-5
o valor de
Cr$150.439,71,
e nos da Cédula n.
89/00118-4
, o importe de
Cr$673.539,23
, em ambos os casos em 10.09.1990 como se se tratasse de lançamentos que saíram do bolso do exequente, quando, na verdade, se tratam de lançamentos efetivados pelo próprio banco sob a rubrica
“
Devolução-Lei Federal 8.088/90”
;

(ii) a forma de cômputo dos juros de mora sobre o valor da verba honorária, arbitrada equitativamente em R$2.000,00 à época da prolação da sentença sob cumprimento.

Nesse viés, apesar de desprover o recurso, o voto de relato fundamentou o desacolhimento da pretensão recursal do banco executado na possível afronta ao
princípio da dialeticidade
.

No entanto, apesar do resultado proposto pelo voto da d. relatora (desprovimento) imprimir a ideia de um enfrentamento do mérito da irresignação, certo é que, no caso,
a questão de fundo não foi examinada
.

Não ocasião, pedi vistas dos autos por entender que a inadmissão ou mesmo o desprovimento de um recurso sob o fundamento da ausência de dialeticidade deve ser uma solução excepcional, aplicável apenas nos casos em que as razões de recorrer e a pretensão aviada não guardem qualquer relação com a decisão impugnada.

Essa premissa que defendo veio a ser reforçada pelo advento do CPC/15 (Lei n. 13.105/2015) que, em seus artigos 4o e 6o consagrou o princípio da
primazia do julgamento de mérito
.

Diante disso, divergi entendendo que o recurso deveria ser analisado em seu mérito, com o provimento ou desprovimento do recurso a partir do acolhimento ou não da pretensão do recorrente, bastando que fosse compreensível e inteligível a pretensão recursal, o que acabou prevalecendo por maioria de votos, nos termos do acórdão de ID. n. 121551483.

Na ocasião, deliberou-se que o recurso retornasse à d. Relatora para que
a questão de fundo, objeto da impugnação recursal, fosse enfrentada em seu mérito.

Dessa feita, a d. Relatora trouxe seu voto pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que, de acordo com o
inciso VII do § 1.o do art. 525 do CPC/15, as causas modificativas ou extintivas da obrigação que podem ser suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença – tais como pagamento (parcial ou total), novação, compensação, transação ou prescrição – são apenas as supervenientes à sentença exequenda, o que não é o caso dos autos, razão pela qual os cálculos do contador do juízo deveriam ser homologados.

Mais uma vez peço vênia à douta relatora para dela divergir em parte, a fim de que o
quantum debeatur
seja regularmente apurado.

Afinal, a repetição de indébito exige a demonstração de um
pagamento a maior
pelo emitente, em cada da cédula particularmente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente, em flagrante violação ao artigo 884 do Código Civil.

O ponto central dessa questão está na palavra
‘
pagamento
’
.

Ora, pagamento a maior pressupõe a ideia de que o emitente da cédula desembolsou valores para além do que lhe era exigível.

Tanto assim o é que, ao julgar o REsp 1.361.730/RS sob o rito dos
recursos repetitivos
a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 919
do STJ, cujo item II preceitua que
‘o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento.
’

Note-se que, apesar de tal paradigma referir-se especificamente ao prazo e ao termo inicial do referido lapso para o manejo do pleito repetitório, há na sua
ratio decidendi
a cristalização de uma conclusão basilar, qual seja, o pedido de repetição de indébito pressupõe a comprovação do
pagamento a maior.

E isso não ficou demonstrado no caso dos autos vez que, se de alguma forma o débito das cédulas foram liquidados, tal se deu, ao menos em parte, por ‘amortizações’/‘devoluções’ não imputáveis ao emitente, ora exequente, a exemplo das deduções implementadas sobre o saldo devedor de cada Cédula individualmente sob a rubrica
‘
Devolução-Lei Federal 8.088/90’
.

No caso da
Cédula n. 88/00124-5
, essa devolução se deu em 10.09.1990, no importe de Cr$150.439,71, conforme ID. n. 86689483 - Pág. 4:

Já na Cédula n. 89/00118-4, tal devolução se deu no valor de Cr$673.539,23, conforme se pode depreender do ID. n. 86689483 - Pág. 6:

É que esses valores redutores não provêm de uma conduta do emitente das cédulas, mas de uma espécie de ‘estorno parcial’

dos valores corrigidos a maior, de modo que referidos lançamentos não podem ser calculados pelo perito como parte do “pagamento” do débito.

Assim, se o voto condutor do acórdão que deu provimento ao agravo do exequente entendeu que
‘a apuração da diferença não pode ser feita simplesmente calculando a diferença de percentual em abril de 1990, mas sim após a quitação do contrato, que só ocorreu em agosto de 1991, pois teve reflexos e consequências sobre os juros e correções dos meses posteriores, que incidiram sobre a base de cálculo majorada pela correção indevida’
(ID. n. 96037482 - Pág. 1), por essas mesmas razões devem ser igualmente consideradas, na apuração do
quantum
repetível, as reduções implementadas pelo próprio banco credor das Cédulas Rurais, reduzido os respectivos saldos devedores, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, ora agravado.

Nesse sentido vide os seguintes precedentes desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESACOLHIMENTO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE JÁ ATINGE ESSA FINALIDADE (TEMA 482 DO STJ) - ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – NECESSIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Conquanto a tese paradigma do Tema 482 do STJ (REsp n. 1.2471.50/PR) preceitue que a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada para a apuração do an debeatur e do quantum debeatur, certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para a prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte.
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

(N.U 1006557-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 94.0008514-1) – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR (PLANO COLLOR) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO REQUERIDO E FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUATUM DEBEATUR– ALEGADO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – REJEIÇÃO – TEMAS 480 DO STJ E 1.075 DO STF – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1o-F DA LEI N. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - TEMA 685 DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE REPETÍVEL PELO INPC - OFÍCIO CIRCULAR N. 123/97 – CGJ/DOF, PROVIMENTO N. 49/2019-CGJ E PROVIMENTO N. 12/2018-CGJ – NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

(N.U 1007203-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Vale também destacar na sentença exequenda, que transitou em julgado, o magistrado consignou claramente na parte dispositiva que o
quantum
restituível haveria de ser apurado em liquidação.

De igual modo, os cálculos devem ser refeitos também no tocante aos honorários advocatícios.

Com efeito, a sentença sob cumprimento, datada de 30.05.2011 (ID. n. 86689478 - Pág. 4), arbitrou a verba honorária no valor fixo de R$2.000,00, sem delimitar o
dies a quo
para os juros legais e para a correção monetária, no que não foi reformada pelas instâncias subsequentes.

Na hipótese, os cálculos do contador do juízo computaram juros de mora desde 06.12.2010.

Ao mesmo tempo, o laudo não deixa claro o que foi computado sobre tal importância a título de correção monetária. Vejamos (ID. n. 86689483 - Pág. 9):

Ocorre que, tendo a sentença silenciado acerca do termo inicial de tais encargos, este somente pode ser computado a partir do trânsito em julgado, quando a sentença sob cumprimento se tornou exigível.

Já a correção monetária deve ser computada desde o arbitramento.” (ID. n. 158865160 - Pág. 11/18)

Como bem se vê, o acórdão embargado expôs de forma expressa e clara as razões pela qual entendeu pela necessidade de refazimento dos cálculos para a apuração do
quantum debeatur
.

Todavia, para ficar ainda mais clara a motivação do aresto embargado,
imperioso destacar que,

“nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
o juiz pode, de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e
verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
, nos termos do art. 475-B, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial’ (REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Além disso,
não há que se falar em preclusão
ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.”
(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Afinal, o papel do Judiciário não é não deve ser o de legitimação de ilegalidades clarividentes.

Logo, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024